Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735615-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOHNNY RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022. NÃO DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a remição de pena em virtude da aprovação do sentenciado no ENEM 2024, já agraciado com a remição pela aprovação no ENCCEJA 2022. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação total no ENCCEJA, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação parcial no ENEM. III. Razões de decidir: 3. Esse Tribunal de Justiça havia firmado orientação, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não seria possível a concessão de dupla remição pelas aprovações nos exames ENEM e ENCCEJA, sob o fundamento de que os exames recairiam sobre as mesmas áreas de conhecimento, de maneira que a segunda aprovação não significaria incremento no aprendizado. 4. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema e, em análise acurada aos exames, salientou que possuem finalidades distintas, uma vez que o ENCCEJA se presta à certificação dos ensinos médio e fundamental, ao passo que o ENEM viabiliza o acesso ao ensino superior, bem como que possuem graus de dificuldades diferentes. Além disso, salientou-se que, caso não fosse possível a remição pela aprovação em ambos os exames, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. 5. Curva-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível remição da pena no sentido de que é possível a remição cumulativa pelos dois exames, pelas aprovações parciais ou integrais no ENEM (a partir de 2017), ainda que já tenha sido beneficiada pela aprovação (parcial ou integral) no ENCCEJA, sem que isso configure duplicidade de concessão do benefício, haja vista serem exames que possuem fatos geradores, propósitos educacionais e graus de dificuldade distintos. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 126 da Lei 7.210/84, sustentando que a concessão de remição pela aprovação do recorrido no ENEM 2024 configura duplicidade, pois já beneficiado com remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA 2022. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016